Tribunal: STF
Processo: HC 220390
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 765.570/SP, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO LEI N. 201/67 C/C. ART. 29, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 



    – A acusação formulada contra os recorrentes atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código Penal, pois expôs e apontou os fatos tidos como criminosos, com a qualificação dos acusados, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 



    –– Restaram apontados os elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito descritos na exordial acusatória – art. 288, caput, do Código Penal, art. 1º, inciso I, por 09 (nove) vezes, e inciso I por 02 (duas) vezes, do Decreto Lei 201/67 c/c. art. 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (e-STJ fls. 28/44) –, e, não sendo possível atestar de plano a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta atribuída aos pacientes, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    – Agravo regimental não provido.



    Alega o impetrante que os pacientes estão sendo processados criminalmente, única e exclusivamente, pelo fato de terem emitido parecer jurídico de natureza opinativa “devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação aplicável à hipótese então submetida à análise técnica”.



    Em razão do exposto, pugna pelo trancamento da ação penal, por atipicidade das condutas atribuídas aos pacientes.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 13):



    Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, no artigo 1º, inciso I, por nove vezes, e no inciso I por duas vezes, no Decreto Lei 201/67 c/c o artigo 29, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de ausência de dolo específico. Necessidade de reexame da fatos e provas. Inadmissibilidade da via eleita. Precedente. Constrangimento ilegal não evidenciado. 



    Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afastou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 7, p. 6-11):



    “Conforme relatado, buscava a defesa dos recorrentes o trancamento da ação penal em que foram denunciados como incursos no art. 288, 'caput', do Código Penal, no art. 1º, inciso I, por 09 (nove) vezes, e no inciso I por 02 (duas) vezes, no Decreto Lei 201/67 c. c. art. 29, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) (e-STJ fls. 28/44).



    De início, observei que é assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.



    [...]



    Sob essas diretrizes, destaquei que a Corte estadual, ao julgar a impetração originária e denegar a ordem para o trancamento da ação penal, por meio do voto condutor do acórdão, consignou que (e-STJ fls. 24/27): 



    [...] Consta dos autos que os Pacientes foram denunciados como incursos no art. 288, caput, do Cód. Penal, no art. 1º, inc. I, por nove vezes, e inc. IX, por duas vezes, do Decreto Lei 201/67, cc art. 29, do Cód. Penal. 



    Quando do recebimento da denúncia observou o MM Juiz a quo que: 



    Compulsando os autos, verifico que os requeridos foram notificados e apresentaram defesa prévia conforme segue. 



    1) José Pavan JúnioR, fls. 1047/1063. 



    2) Flavio Helena Bongiorno Bertoni e Dalberto C. Barbutti Filho fls. 680/696, ratificado à fl. 1009/1010.



    3) Luciano Aparecido de Lima, fls. 951/968 e Marcelo Alexandre S. Silva. fls. 973/990, ambos ratificaram as respectivas defesas às fls. 1073/1074. 



    Os denunciados pleitearam a rejeição da denúncia pela ausência de justa causa, sendo que os quatro últimos requeridos reforçaram que realizaram ato meramente opinativo consubstanciado pelo parecer apresentado. Tal argumento, contudo, se confunde com o mérito e será apreciado oportunamente, após a instrução processual. Portanto, tendo em vista a prova da materialidade delitiva bem como os indícios de autoria, de rigor o recebimento da denúncia. 



    Assim, RECEBO a denúncia de fls. 1/17, formulada contra JOSÉ PAVAN JÚNIOR E OUTROS, uma vez que, em tese, a conduta dos acusados apresenta-se como figura típica penal, além de existirem provas suficientes de materialidade do crime e indícios de autoria.



    . Fls: 1.075/1.076 dos autos de origem. 



    Assim, o juízo de admissibilidade, como levado a efeito pelo MM Juiz a quo, apresenta elementos bastantes, não reclamando medidas de saneamento. 



    Não bastasse isso, ainda que assim não fosse, como orienta a Alta Corte, o que a Constituição exige, no inciso IX, do art. 93, é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada, certo que o fato de ter sido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao referido dispositivo constitucional. 



    STF: RE 566.087. rel. Min. Ellen Gracie, d. 8.1.2010 (www.stf.jus.br). 



    De fato, o juízo de admissibilidade da ação penal é norteado pelo princípio do in dubio pro societatis, de forma que, na presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos fatos, a denúncia deve ser recebida para que se dê regular processamento ao feito.



    . STJ: HC 197.102, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j 2.8.2021 (www.stf.jus.br). 



    Em suma, como já decidido por esta C. Câmara: 



    [...] 



    Nesse contexto, consta que os Pacientes se apropriaram de rendas públicas e concederam empréstimos, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara Municipal ou em desacordo com a lei, tudo em concurso com o Prefeito Municipal à época. 



    Conquanto afirmem que apenas emitiram parecer opinativo, a essas imputações se soma a de associação criminosa. 



    Assim, o dolo é questão de mérito e não pode ser afastada de plano, porquanto demanda a aprofundada das provas, o que deverá ocorrer durante a instrução processual e não em sede de Habeas Corpus: 



    [...] 



    Ademais, não há como, nos limites de cognição do presente, a manifestação deste Colegiado sobre a alegação de inépcia da denúncia, que, a princípio, atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, a independência das instâncias impede que a decisão proferida nos autos da ação civil pública afaste, de forma automática, eventual responsabilidade criminal dos imputados. Em suma, não havendo ilegalidade evidente, nada há que demande saneamento, 



    Do exposto, pelo meu voto, denego a ordem. 



    Consoante visto no recorte acima, não constatei, de plano, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, pois a acusação formulada contra os recorrentes atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41, do CP, pois expôs e apontou que os fatos tidos como criminosos, com a qualificação dos mesmos, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 



    Nessa esteira, observei que foram apontados, portanto, elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos imputados na exordial acusatória contra o qual se insurge os impetrantes – art. 288, caput, do Código Penal, art. 1º, inciso I, por 09 (nove) vezes, e inciso I por 02 (duas) vezes, do Decreto Lei 201/67 c/c. art. 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (e-STJ fls. 28/44) –, e, não sendo possível atestar de plano a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Consignei, assim, que se revela prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria, com denúncia hábil ao exercício da ampla defesa e do contraditório. As alegações do recorrente devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pelos impetrantes encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente, decisão que entendo deve ser mantida.”



    Ressalto que “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação penal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente